Tribunal: TJDFT
Processo: 0728800-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728800-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BIANGULO E SILVA PANIFICADORA LTDA - ME, MARIA DE JESUS DA SILVA, MICHAEL HENRIQUE BIANGULO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão de ID 28829574 – p. 263, proferida em Execução de Título Extrajudicial proposta em face de BIANGULO E SILVA PANIFICADORA LTDA - ME e OUTROS, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD. Afirma que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora do executado; que não é necessária a comprovação de modificação patrimonial; que a última pesquisa realizada no sistema ocorreu em março de 2019. Aponta violação aos princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo. Requer, liminarmente, que não seja determinada a suspensão do processo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a realização de consulta ao sistema SISBAJUD. Custas recolhidas (ID 28829575). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, é necessário consignar que, por força do princípio da adstrição, eventual deferimento do pedido liminar deve se ater ao pedido formulado pela parte. Na hipótese, agravante tão somente requer que se evite “a suspensão do processo de execução” (ID 28829571 – p. 7). Todavia, não há nenhuma consequência prática de se afastar a suspensão do curso do processo, se não há medida a ser realizada ou apreciada na origem. É indiferente, para o curso processual, que se determine sua retomada, sem a prática de um ato processual. Ainda que o pedido liminar consistisse na imediata pesquisa ao sistema SisbaJud, não estariam preenchidos os requisitos legais. De fato, a última pesquisa foi realizada há mais de dois anos, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta e. Turma já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020.) Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade do direito, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que o processo está suspenso. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, justificadora da antecipação dos efeitos da tutela recursal, não se vislumbrando prejuízo em se aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Aos agravados, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora